Tribunal: TJMT
Processo: 1019458-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019458-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JEFFERSON SILVA LOPES
AGRAVADO(S):
SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por JEFFERSON SILVA LOPES, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. André Maurício Lopes Prioli, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Tutela Antecipada” n.o 1027897-65.2021.8.11.0002, ajuizada em face de SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que indeferiu pedido para depósito em juízo “do valor dos danos materiais para a Restituição dos valores pagos pelo Lote irregular e embargado, totalizando o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), e com a multa e danos morais o valor de R$: 30.200,00 (trinta mil e duzentos reais)” (sic).
O agravante aduz que com a não concessão de medida liminar fica evidente a real possibilidade de perder seu dinheiro investido. Anota que, além disso, pode existir decisões conflitantes e contraditórias, visto que, há ação análoga tramitando junto a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá com decisão contrária.
Alega que “no dia 19 de Julho de 2020, o Agravante firmou com a Requerida SECOLO NEGOCÍOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, contrato particular de compromisso de compra e venda da chácara de recreio com respectivas cotas de frações ideais, localizada na Zona Rural do Município de Cuiabá/MT- Rio Cotipo Mirim, quadra B, lote 87, medindo 145,00 m2” (sic).
Assevera que “pagou R$: 1.000,00 (mil reais) no cartão de crédito no dia 19/07/2020, conforme previsto no contrato, R$: 7.500,00 ( sete mil e quinhentos reais) no dia 21/07/20220, via TED, e R$: 500,00 (quinhentos reais) no cartão de crédito no dia 19/07/2020” (sic).
Anota que “o empreendimento se trata de área rural e o Agravante que adquiriu o lote não irá conseguir emitir escritura pública em seu nome em razão da metragem dos lotes” (sic).
Destaca, ainda, que “o empreendimento se encontra embargado por violar normas ambientais, além de que foram vendidos pela Empresa Requerida, sem que de fato, eles tivessem a propriedade do bem imóvel” (sic).
Registra que “A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que caracterizado por toda prova documental juntada aos autos, ficando a verossimilhança comprovada, acrescentando o fato da Parte Ré estar sendo investigada pela Delegacia de Polícia de Mato Grosso, tendo sido aberto Inquérito Civil pelo ilustríssimo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para investigar irregularidades, inclusive ambientais, de 6 (seis) empreendimentos, todos da Agravada que afronta as leis em vigor” (sic).
Afirma que “o RISCO DA DEMORA, se concentra em a Empresa se desfazer do seu patrimônio (esconder em nome de terceiros), conforme todo judiciário está saturado de presenciar, onde inúmeros pedidos de penhora são infrutíferos, e o Autor acaba ficando sem o dinheiro e o processo se perdura por anos, deixando todos frustrados com a justiça. ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo” (sic).
Por fim, sustenta que “o presente pedido NÃO caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano a Agravada” (sic).
Requer, de início, “a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido da concessão da medida liminar para fim de que seja imediatamente depositado em juízo o valor dos danos materiais mais danos morais e multa contratual, ou caso Vossa Excelência entenda de maneira diversa, o depósito judicial de apenas o valor pago e caso não seja o entendimento, proceda o SEQUESTRO das contas e bens da Empresa Ré que sejam suficientes para a Restituição dos Valores Pagos, totalizando o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)” (sic).
Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça.
Gratuidade de Justiça deferida pelo juízo de primeiro grau (Id. 76011985).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início registro que a gratuidade da justiça foi deferida pelo juízo de primeiro grau, conforme certidão de Id. 107232483. E, sendo assim, não há que se falar em recolhimento do preparo recursal, uma vez isento.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante busca a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o depósito em juízo relativo ao valor dos danos materiais mais danos morais e multa contratual, e, subsidiariamente, vindica que seja deferido o depósito judicial de apenas o valor pago ou que determine o sequestro das contas e bens da empresa agravada que sejam suficientes para a Restituição dos Valores Pagos, totalizando o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, necessário encontrar-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”. E acrescenta que “há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (in ‘Novo código de processo civil comentado’. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito ativo, já que o agravante almeja reverter, desde logo, os efeitos do decisum invectivado.
Não vejo de pronto qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida, pois ao entendimento do magistrado de primeiro grau:
“(...) O pedido principal é que a requerida seja condenada ao pagamento pelos danos morais e materiais, todavia em sede de tutela de urgência o autor requer a devolução ou o arresto do valor que pagou de inicialmente para adquirir o lote, todavia a demanda trata-se de rescisão contratual, logo, o pedido é satisfativo e confunde-se nitidamente com o mérito.
Destarte, a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Visa o requerente a imediata devolução do valor que pagou pelo imóvel adquirido da requerida, sob o pretexto de que ela não cumpriu com a sua obrigação, haja vista que diante das notícias vinculadas ao nome da requerida, bem como, o inquérito instaurado pelo MP, colocam em dúvida a legitimidade e regularidade do lote em discussão.
Ocorre que, no caso, não estão presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da antecipação da tutela, em especial o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Isso porque, não há nada nos autos que indique que a requerida não terá recursos suficientes para reparar eventuais danos, que os autores possam vir a sofrer, bem como, não traz à baila quaisquer documentos ou meios de prova que indiquem que a requerida, intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, está dilapidando o patrimônio ou não pretendem pagar a obrigação, necessitando realizar a penhora/arresto para resguardar eventual futura execução.
Nesse contexto, estando comprometida a aparência do bom direito e perigo da demora, inviável é a concessão do pedido liminar, mostrando-se necessária a instalação do contraditório.
Ainda, o deferimento da tutela antecipada conforme pleiteado, imediata devolução do valor pago pelo imóvel, se sequer ser declarada a rescisão contratual, implicaria na irreversibilidade dos efeitos da decisão, inibindo a concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do § 3o do art. 300, do CPC.
Além disso, em que pese a parte autora alegar risco de decisões conflitantes indicando trecho de decisão em caso análogo, com mesma parte requerida, em verdade o polo ativo das demandas é distinto, bem como, a causa de pedir e o pedido não são os mesmos, haja vista que versam quanto lotes e contratos diferentes, também, registro que, o cada Juízo possui a prerrogativa do livre convencimento.
Assim, a constatação da veracidade dos fatos narrados na exordial, está condicionado à produção de provas e ao crivo do contraditório, sendo incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado pela parte autora, pois ausentes o perigo de dano ao resultado útil do processo. (...)” (Id. 65010965 – autos de origem).
Como bem pontuou o d. Magistrado de primeiro grau, a questão depende de instrução processual, a fim de se aferir, com segurança, o alegado descumprimento contratual pela requerida/agravada, bem assim o direito à rescisão do contrato de compra e venda e a devolução da quantia paga pelo autor/agravante.
Entendo que o pretendido depósito judicial exige a incursão no mérito da lide, sendo mais prudente em casos como tais a formação do contraditório para que melhor compreensão dos fatos e da controvérsia seja alcançada.
Demais disso, não obstante as razões recursais expostas, não há evidência do dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que não há indício de que o agravante esteja em via de sofrer algum dano proveniente da decisão recorrida.
Também não ficou demonstrada, indene de dúvidas, a frustração de nenhuma outra contratação, nem que a agravada possa não vir a ter condições de suportar os ônus de eventual rescisão e seus consectários legais, que pudesse caracterizar o perigo de dano grave a justificar o deferimento da tutela.
Desta maneira, por ora nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora